Tribunal: TJSP
Processo: 1009220-06.2016.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Regime Previdenciário
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Descabe à parte que postula a substituição processual para figurar no polo passivo arguir posteriormente sua ilegitimidade em razão de mudança jurídica posterior ao ajuizamento da ação.

ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO – Sentença de parcial procedência fundamentada na conclusão da perícia técnica realizada pelo IMESC – Inexistência de

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Descabe à parte que postula a substituição processual para figurar no polo passivo arguir posteriormente sua ilegitimidade em razão de mudança jurídica posterior ao ajuizamento da ação.

ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO – Sentença de parcial procedência fundamentada na conclusão da perícia técnica realizada pelo IMESC – Inexistência de elementos a desconstituir o laudo pericial bem fundamentado – Período de afastamento após cirurgia para tratamento de complicações advindas de procedimento cirúrgico anterior, relacionado a correção de fratura em acidente de trabalho – Auxílio-doença acidentário devido no período de afastamento, no qual o servidor foi considerado inapto para o retorno ao trabalho – Apelo voluntário desprovido e remessa oficial rejeitada.